Tribunal: TJBA
Processo: 0002126-84.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002126-84.2016.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALLAN CONCEICAO BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ASSALTO COM EMPREGO DE ARMAS BRANCAS E GRAVE AMEAÇA NA ZONA RURAL EM RODOVIA FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS O CRIME. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA RATIFICADOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Jairo dos Santos e Henrique Santos Cordeiro contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da comarca de Serrinha/BA, que os condenou, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 87 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes. O delito ocorreu em 28 de abril de 2015, por volta de 01h40min da madrugada, na BR-116, zona rural do município, quando os apelantes, em comunhão de esforços com um adolescente, abordaram com violência e grave ameaça a vítima José Valdireis Miranda Junqueira, utilizando facas e um porrete de madeira, e subtraíram-lhe um aparelho celular. Durante a ação, um dos assaltantes permaneceu dentro do veículo GM/Celta, enquanto os demais rendiam a vítima, tomando-lhe a chave da motocicleta e arremessando-a na pista. A prisão dos acusados ocorreu instantes depois, em blitz policial montada nas imediações, sendo encontrados em seu poder os objetos roubados e as armas utilizadas no crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar o cabimento do pedido de justiça gratuita formulado por Henrique; (ii) verificar se a ausência de reconhecimento pessoal da vítima, nos moldes do art. 226 do CPP, configura nulidade processual; (iii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e materialidade da condenação penal; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da minorante de participação de menor importância; (v) redimensionar a pena de multa imposta, em observância ao princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por Henrique Santos Cordeiro não foi conhecido, por se tratar de matéria afeta ao juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada do TJBA. 4. A preliminar de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP foi rejeitada, pois a condenação não se baseou exclusivamente nesse meio de prova, mas sim em outros elementos autônomos, como os depoimentos firmes da vítima e dos policiais, além da apreensão da res furtiva com os acusados pouco após o crime. 5. A ausência de reconhecimento formal da autoria nos moldes do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a condenação se ampara em outros elementos autônomos e robustos de prova, tais como o depoimento firme e coerente da vítima em juízo, as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão e os autos de apreensão da res furtiva em poder dos acusados logo após o crime. 6. A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exibição e apreensão e prova testemunhal, enquanto a autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima, que descreveu em juízo a dinâmica do assalto e a atuação dos três agentes, além da apreensão dos bens subtraídos e das armas brancas utilizadas, tudo em consonância com as provas produzidas na fase inquisitorial e judicial. 7. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados de forma clandestina e com grave ameaça, tem elevado valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. A confissão extrajudicial de Jairo dos Santos, bem como a admissão judicial de Henrique Santos Cordeiro quanto à sua participação como condutor do veículo utilizado no crime, revelam adesão voluntária à empreitada criminosa e devem ser reconhecidas como atenuantes, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do STJ. Todavia, os efeitos práticos da atenuante não incidem quando a pena se encontra no mínimo legal, conforme previsto na Súmula 231 do STJ. 9. A tese defensiva de participação de menor importância foi corretamente afastada, visto que Henrique assumiu papel relevante como motorista do veículo utilizado para abordagem e fuga dos assaltantes, demonstrando vínculo direto e necessário com a execução do crime. 10. A pena de multa imposta na sentença — 87 dias-multa — mostra-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade e deve ser redimensionada para 13 dias-multa, de acordo com os critérios legais do art. 49 do Código Penal, considerando a fração de aumento decorrente do concurso de agentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “A análise do pedido de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo cabível sua apreciação na fase de conhecimento.” “A ausência de reconhecimento formal da autoria nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se fundamenta em outros elementos probatórios idôneos e autônomos.” “A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, possui elevada força probatória quando corroborada por outros elementos.” “A confissão, ainda que parcial ou apenas na fase extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, conforme o art. 65, III, “d”, do CP, mesmo que seus efeitos fiquem suspensos pelo mínimo legal da pena.” “A atuação como motorista da ação criminosa caracteriza participação relevante e afasta a incidência da minorante da participação de menor importância.” “A pena de multa deve observar os critérios da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e pode ser reduzida em sede recursal, conforme o art. 49 do CP.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 65, III, “d”, 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226; STJ, Súmulas 231 e 545. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 803.833/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025. STJ, AgRg no HC 741.046/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023. STJ, AgRg no HC 905.928/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024. STJ, HC 413.696/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.09.2017. STJ, HC 943.763/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024. TJBA, APL 0523911-05.2019.805.0001, rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0002126-84.2016.8.05.0248, tendo como apelantes JAIRO DOS SANTOS e HENRIQUE SANTOS CORDEIRO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso do réu HENRIQUE SANTOS CORDEIRO e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos dos réus para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas sem aplicação dos seu efeitos práticos, em decorrência da vigência da Súmula 231 do STJ, e readequar a pena de multa dos réus para 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74